Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO TERCEIRO RÉU. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ACOMPANHANTE. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. COBRANÇA DO PACIENTE E ACOMPANHANTE. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. HIPÓTESES AUTORIZATIVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é cabível a responsabilização por dívida hospitalar de acompanhante que assinou Termo de Autorização para Internação; (ii) se é cabível o arbitramento de honorários por equidade no caso vertente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa ao hospital autor não ser rede conveniada e que o custeio do reembolso deveria se dar nos limites do contrato não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarreta em supressão de instância.
4. Carece de interesse recursal a parte que postula pela reforma da sentença no que se refere a pedido que não é objeto de pleito nos autos e que não consta da sentença recorrida. Recurso do plano de saúde não conhecido.
5. É parte legítima para integrar o polo passivo da lide o acompanhante que dá entrada no hospital e assina Termo de Autorização para Internação em que se compromete a arcar, em conjunto com o paciente, por eventuais despesas decorrentes do tratamento que não sejam cobertas ou que não sejam reembolsadas pelo plano de saúde.
6. A cobrança por eventuais despesas médico-hospitalares do paciente e acompanhante que assinaram Termo de Autorização para Internação somente é cabível em caso de comprovação de ausência de cobertura ou de reembolso por parte do plano de saúde, nos termos do constante no instrumento assinado. Tal situação não se verificou no caso em análise, uma vez que o próprio plano de saúde reconhece em sua defesa que é responsável pela cobertura das despesas hospitalares do paciente. Inexigível, portanto, a cobrança direta do paciente e seu acompanhante.
7. O arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade somente é cabível caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório ou sendo o valor da causa muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1076 do STJ. Não sendo este o caso dos autos, merece reforma a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do plano de saúde não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do primeiro e segundo réus conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Possui legitimidade para integrar o polo passivo de ação de cobrança o acompanhante que assina Termo de Autorização para Internação comprometendo-se a arcar com as despesas do tratamento, sendo a exigibilidade de tal cobrança condicionada aos termos pactuados.”
“2. Somente é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório ou sendo o valor da causa muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1076 do STJ.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1923934 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão no 1913070 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 2a Turma Cível; Acórdão no 1891544 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível; REsp n. 1.850.512/SP do STJ.